Tribunal: TJMT
Processo: 1012119-22.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012119-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (IMPETRANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (IMPETRANTE), JOAO ANTONIO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 019.280.651-39 (IMPETRANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (PACIENTE), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 019.280.651-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY MULLER ALVES PEREIRA - CPF: 004.827.781-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, QUE A CONCEDEU. INDEFERIDO O PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PARA ATUAR COMO
CUSTOS VULNERABILIS
.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado. Suscitada nulidade da prisão em flagrante e alardeada inidoneidade da prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente preso preventivamente à custa da suposta prática do crime de homicídio qualificado, com arrimo em teses de nulidade da prisão em flagrante e inidoneidade da custódia preventiva.

II. Questão em discussão

2.
São duas as questões em discussão: (i) verificar a existência de eventual ilegalidade a eivar de nulidade a prisão em flagrante do paciente; e (ii) analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Preliminarmente, deve ser indeferido o pedido da i. Defensoria Pública Estadual para habilitação na condição de
custos vulnerabilis
, uma vez que não se admite tal intervenção em hipóteses como a dos autos, na esteira do entendimento que vem se consolidando junto aos Tribunais Superiores.

4.
Inexiste guarida à arguição de nulidade da prisão preventiva quando não constatada violação ao que preceituam os arts. 302 e 304 do Código de Processo Penal. Além disso, havendo novo título apto a justificar o encarceramento cautelar do paciente — qual seja, a decretação da prisão preventiva —, não há falar em nulidade da segregação com base em irregularidades eventualmente havidas em momento anterior.

5. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

6.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, extraída do
modus operandi
empregado para a consecução do crime de homicídio qualificado, supostamente perpetrado de inopino e com emprego de arma de fogo contra vítima desarmada que se encontrava em via pública em situação de rua, seguido de imediata fuga do
locus delicti
, tudo à conta de pretensos danos patrimoniais causados pelo ofendido ao automóvel do paciente; circunstâncias aptas a demonstrar a imprescindibilidade da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Revela-se legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática do crime de homicídio qualificado, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada, não sendo suficientes para elidi-la os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1012119-22.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr. RODRIGO POUSO MIRANDA

Dr. PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR

Dr. JOÃO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA

PACIENTE:

LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
homologar a prisão em flagrante do paciente
e, em sequência,
convertê-la em prisão preventiva
,

nos autos do APFD n. 1006539-79.2025.8.11.0042 (PJe), à conta da suposta prática do delito previsto pelo
art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que, em
10/04/2025
, o paciente foi
preso em flagrante delito
por ter supostamente ceifado a vida da vítima
Ney Muller Alves Pereira
, ao disparar contra ele na noite do dia
09/04/2025
, por volta das 21h00min.

Nesse cenário, suscitam os d. impetrantes a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com arrimo em tese de
nulidade da prisão em flagrante
, uma vez que, na intelecção dos autores deste
writ
, não teria se configurado na hipótese concreta
ininterrupta perseguição do paciente
, tampouco o desenrolar de
sucessivas diligências investigativas
supervenientes ao suposto cometimento do delito; tendo sido
LUIZ EDUARDO
, pelo contrário, detido no momento em que, após prévio agendamento, se
apresentava espontaneamente
à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), oportunidade em que, acompanhado por seus advogados, também entregou a arma de fogo e o automóvel utilizados, em tese, para o cometimento do crime; cenário em que, ausente qualquer das hipóteses previstas pelo
art. 302 do Código de Processo Penal
, seria medida de rigor o reconhecimento da
nulidade
da prisão em flagrante de
LUIZ EDUARDO
, com a consequente restituição de sua liberdade.

Prosseguindo, os d. impetrantes ainda asseveram que, além de
homologar a prisão em flagrante do paciente
, a d. autoridade judiciária acoimada de coatora, em sede de audiência de custódia, também
decretou sua prisão preventiva
, decisão que, na intelecção dos causídicos,
careceria de fundamentação adequada
, porquanto estariam ausentes os
pressupostos e requisitos
do claustro cautelar, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito como advogado e procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, sendo, ainda, o único responsável pelo sustento de sua família, e tendo se
apresentado espontaneamente
na Delegacia para colaborar com a elucidação do caso.

Lastreados em tais assertivas, os d. impetrantes almejam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia integral dos autos (ID 280940394) e demais documentos (ID 280951873 e ss.).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
281132890), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 281571378.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 282376355).

Em sequência, a i. Defensoria Pública pleiteou sua habilitação no feito como
custos vulnerabilis

e, subsidiariamente, como
assistente de acusação
, oportunidade em que se manifestou favoravelmente à
manutenção da prisão preventiva
imposta ao paciente, ao que se vê do ID 283812356.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO – PRETENSA ADMISSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL COMO
CUSTOS VULNERABILIS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, relembro que a i. Defensoria Pública Estadual, por meio da d. Defensora Pública Dra.
Gabriela Beck dos Santos
, posteriormente à conclusão do feito para julgamento, apresentou petição nos autos por meio da qual pleiteou sua
habilitação
na condição de
custos vulnerabilis
, com fulcro no art. 134 da CF/88 e no art. 554, §1º, do CPC, nos termos do decidido pela Suprema Corte quando do julgamento da ADPF n. 709; e, subsidiariamente, como
assistente de acusação
, com arrimo no art. 268 do CPP.

Em caráter de precariedade e
considerada a necessidade de se dar seguimento ao trâmite do
writ
, que se
encontrava em vias de ser submetido a julgamento
, admitiu-se fosse a Defensoria Pública habilitada como mera interessada, para que a pertinência (ou não) da sua intervenção nos presentes autos fosse apreciada por esta Câmara julgadora.

A fim de justificar o pedido, a d. Defensora Pública alega que, nos termos do decidido pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação da
ADPF n. 709
,
encontram-se
preenchidos
os quatro requisitos à admissão da sua atuação como
custos vulnerabilis
, dada, de um lado, a
extrema vulnerabilidade
da vítima
Ney Muller Alves Pereira
, pessoa em situação de rua, e, de outro, a
posição de autoridade
ocupada pelo paciente.

Em abono, aduz se tratar de petição subscrita por defensora pública com
atribuição específica
— Coordenadora do Grupo de Atuação Estratégica para a População em Situação de Rua [GAEDIC POP RUA] —, na defesa de uma resposta penal proporcional, firme e respeitosa aos marcos normativos nacionais e internacionais de proteção aos
direitos humanos
em vista da
especial vulnerabilidade
da vítima que, em situação de rua, fazia parte de uma população minoritária, frequentemente em condições de completa invisibilidade social e exposição à violência institucional ou interpessoal.

Quanto ao mérito do
writ
, sustenta a d. Defensora Pública se encontrarem encartados aos autos elementos hábeis à demonstração de
indícios suficientes de materialidade
e
autoria delitivas
, bem como da
existência de risco à ordem pública
, dada a
gravidade concreta
da conduta, em tese, perpetrada por
LUIZ EDUARDO
, que possuiria, ainda,
elevado poder aquisitivo
, a facilitar eventual
fuga do distrito da culpa
, de forma a constituir fundado
receio de frustração da aplicação da lei penal
, ao que acresce a circunstância de o paciente ter se evadido do
locus delicti
sem prestar qualquer socorro à vítima, o que robusteceria a conclusão acerca da sua intenção de
se evadir da responsabilização criminal
, para então concluir fazendo menção ao risco de
reiteração delitiva
e de
coação de testemunhas
, a ensejar a manutenção da custódia provisória.

Nada obstante as consideráveis argumentações acima, estou convencido, em sentido contrário, que é caso de
indeferimento
do requerimento de intervenção como
custos vulnerabilis
formulado pela i. Defensoria Pública Estadual.

Isso porque, ao que se vê das diretrizes traçadas pela Suprema Corte no julgamento da
ADPF n. 709
e da
ADPF n. 991
, a admissão naquelas oportunidades da i. Defensoria Pública na condição de
custos vulnerabilis
estava atrelada à necessidade de se dar cumprimento à missão constitucional incumbida à instituição na defesa dos grupos socialmente mais expostos a situações de vulnerabilidade; o que foi identificado, por exemplo, no caso das ADPFS n. 709 e 991, em ambos os casos em relação aos
povos indígenas
, historicamente marginalizados e concretamente vulneráveis,
cujos interesses se encontravam em disputa no âmbito das referidas ações constitucionais
, as quais tinham como objeto a
ação estatal
em alardeado detrimento de tais populações.

Aliás ainda sentido correlato, a intervenção da i. Defensoria Pública na condição de
custos vulnerabilis
já foi
admitida
também pelo c. Superior Tribunal de Justiça em hipóteses concernentes a
litígios estruturais
(
ex vi
do REsp n. 1.854.842/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 4/6/2020); sendo
indeferida
,
por sua vez, quando postulada, por exemplo, no interesse de crianças e adolescentes, em
celeumas individuais
, quando já garantida a devida proteção pelo i. Ministério Público, ao que se vê,
v.g.
, do AgInt no AREsp n. 1.953.508/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.

Nesse cenário, conquanto pairem ainda dúvidas acerca das hipóteses de admissibilidade da i. Defensoria Pública como
custos vulnerabilis
, notadamente por se tratar de figura relativamente nova no ordenamento jurídico, o entendimento dos Tribunais Superiores parece estar se consolidando no sentido de que tal intervenção está relacionada à apreciação de
casos de maior envergadura
, mas sempre dependentes de um
ambiente colaborativo e democrático
, no qual
se encontrem em discussão
,
efetivamente e de maneira concreta
,
direitos difusos e coletivos de grupos vulneráveis
, a tornar indispensável a compreensão, participação e consideração dos fatos, argumentos, possibilidades e limitações eventualmente suscitadas pelas partes, no intento de melhor se trabalhar a
fragilidade específica
de certos segmentos sociais,
cujos interesses perfaçam
, como já dito,
o objeto da lide em questão
.

Tal não é, à toda evidência, a hipótese dos autos
, por se tratar de
habeas corpus
que tem por objeto a tutela do
direito à liberdade
do paciente, não se prestando à abordagem geral e ampla de
interesses e direitos atinentes à

população em situação de rua
, mesmo porque, não obstante a largueza que se deva dar ao remédio constitucional, a fim de privilegiar a proteção a um dos direitos mais caros ao ser humano, fato é que
não se pode admitir seu uso para dirimir toda e qualquer questão controvertida na seara criminal
, sob pena de seu completo desvirtuamento, notadamente à luz da Constituição Federal.

Nessa linha intelectiva, a Quinta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
[...]
mesmo atuando na qualidade de custos vulnerabilis, devem as defensorias públicas, em habeas corpus, promover a defesa da liberdade de locomoção dos pacientes, não havendo falar em salvaguarda dos direitos das vítimas
” (HC n. 629.238/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). — Destaquei.

Em idêntico sentido, quanto ao pedido subsidiário de habilitação no feito na condição de
assistente de acusação
, de curial importância sublinhar a
natureza autônoma
da ação de
habeas corpus
, destinada ao combate de constrangimento ilegal que atinja ou venha a atingir o direito à liberdade do paciente; constituindo-se mediante relação entre apenas
quatro sujeitos
, quais sejam, o impetrante, o paciente, a autoridade apontada como coatora e o Ministério Público, na condição de
custos legis
; e
inexistindo qualquer previsão legal que autorize a participação de assistente de acusação
, a configurar, portanto,
intervenção ilegítima
, o que se entende, inclusive, aplicável a
todas as outras intervenções de terceiros
.

Nesse sentido, e à guisa de reforço dos precedentes já transcritos alhures, reproduzo o seguinte excerto de acórdão proferido pela c. Sexta Turma da Corte Cidadã,
in verbis
:

“[...] 1.
Este Superior Tribunal e a Suprema Corte possuem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de intervenção de terceiros no habeas corpus, seja na condição de amicus curiae ou como assistente de acusação, por se tratar de ação constitucional que objetiva garantir a liberdade de locomoção dos pacientes
. Precedentes”.

(HC 411.123/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/06/2018). — Destaquei.

Com fulcro nessas razões, entendo que deva ser

rejeitado
o r. pedido de habilitação
da i. Defensoria Pública Estadual como
custos vulnerabilis ou mesmo como assistente de acusação

com a sua correspondente
exclusão
da autuação do feito.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos n. 1006539-79.2025.8.11.0042, se comunicou a
prisão em flagrante delito
de
LUIZ EDUARDO FIGUEIREDO ROCHA SILVA
em
10/04/2025
, à conta da suposta prática do crime de
homicídio qualificado
.

Por clareza, registro que, nos autos do IP n. 1006990-07.2025.8.11.0042, o i. Ministério Público recentemente ofertou
denúncia
, dando o paciente como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal
, com as implicações da
Lei n. 8.072/90
.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 09 de abril de 2025, por volta das 21h00min, na Av. Edgar Vieira, em frente ao imóvel n. 371, no Bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT,
LUIZ EDUARDO FIGUEIREDO ROCHA SILVA

matou
Ney Müller Alves Pereira
, por
motivo torpe
e utilizando
recurso que dificultou a defesa da vítima
, mediante disparo de arma de fogo que a atingiu fatalmente na cabeça e foi a causa suficiente de sua morte.

Conforme contextualizado pelo
parquet
,
LUIZ EDUARDO
teve seu veículo
Land Rover
de placa FER4G15 danificado enquanto estava com sua família na Conveniência do estabelecimento comercial Posto
Matrix
, no viaduto da Av. Fernando Correa, e, ao tomar conhecimento do fato, dirigiu-se até o carro para verificar o ocorrido, momento em que testemunhas lhe informaram que o autor dos danos teria sido uma pessoa em situação de rua, indicando características pelas quais poderia ser reconhecida — homem alto, de bermuda verde e camisa vermelha.

Em sequência, narra o Órgão Ministerial

que o paciente voltou para o interior da Conveniência e jantou com seus familiares, deixando o estabelecimento apenas cerca de meia hora depois. Posteriormente, após deixar a família em casa, o paciente, de posse das informações fornecidas pelas testemunhas, retornou às proximidades do local com o intuito de encontrar e punir o responsável pelos danos em seu veículo, iniciando, assim, o que o i.
Parquet
descreveu como uma “
verdadeira caçada à vítima
”.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, nesse desiderato, algum tempo depois,
LUIZ EDUARDO
localizou
Ney
caminhando na calçada da Av. Edgar Vieira, e, constatando que suas características eram compatíveis com a descrição que outrora lhe forneceram, reduziu a velocidade, aproximou seu veículo da vítima já com os vidros abaixados e com a arma de fogo em punho, ensejo no qual chamou a atenção de
Ney
e, imediatamente, desferiu contra ele um certeiro disparo de arma de fogo, à curta distância, na direção de seu rosto, ceifando-lhe assim a vida.

Conforme o
parquet
, após efetuar o disparo,
LUIZ EDUARDO
se evadiu rapidamente do local. A arma utilizada foi uma Pistola
Taurus
(Brasil) Pt938 Cal. .380 Oxidado, n. de série AAL056404, de propriedade do indiciado, que detinha o registro e o porte legal do armamento.

Acerca das qualificadoras do crime, aduz o Ministério Público que o homicídio teria sido perpetrado por
torpe motivação
, consistente em vil sentimento de vingança. Nessa linha, colhe-se da denúncia que a vítima, pessoa em situação de rua, não detinha quaisquer condições de reparar as avarias por ela produzidas no veículo do ora paciente, pelo que, ciente dessa condição,
LUIZ EDUARDO
teria deliberado suprimir o bem jurídico que ainda lhe restava, matando-a, conforme o i. Órgão de Acusação, de forma brutal e desumana, como se fosse um objeto descartável e desprovido de qualquer valor ou direito à existência.

Adicionalmente, narra a prefacial acusatória que o crime também teria sido praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, surpreendida e morta de forma inesperada, sem qualquer chance de defesa, destacando o
parquet
, ademais, a condição de especial vulnerabilidade da vítima — que, de acordo com as informações colhidas, possuía transtorno mental, além de viver em situação de rua —, o que teria o condão de revelar a maior reprovabilidade da conduta.

Quanto à constrição da liberdade do beneficiário do
writ
, por sua vez, colhe-se dos autos que, no dia seguinte aos fatos, formalizada a prisão em flagrante de
LUIZ EDUARDO
, o d. juízo
a quo
, em sede de
audiência de custódia
,
homologou
o recolhimento pré-cautelar e o
converteu em prisão preventiva
; contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada nulidade da prisão em flagrante:

Como exposto, de proêmio, vindicam os d. impetrantes o reconhecimento da
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, com esteio na tese de que a detenção de
LUIZ EDUARDO
, na Delegacia
Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no dia seguinte ao da consumação do crime,
estaria
eivada de ilegalidade
, por
não se adequar o caso a qualquer das hipóteses do
art. 302 do CPP.

A razão, porém, não lhes assiste.

A análise de legalidade da prisão em flagrante não adentra o
mérito
da atividade delitiva
, que será aferido durante a investigação e possível ação penal. Assim, notadamente em sede de
habeas corpus
, a verificação de legalidade da medida, de
caráter perfunctório
, é apenas para analisar a
subsunção do caso
a uma das situações de flagrante elencadas no
art. 302 do Código de Processo Penal
.

Isso significa que os fatos que se enquadram como crimes e que, por isso, resultam em uma prisão em flagrante delito, passam apenas por uma
análise inicial da legalidade do flagrante
, com base na simples aferição de adequação a uma das situações legalmente previstas, para, depois, serem submetidos a uma
posterior aferição profunda
, ao longo da persecução penal.

A verificação da (i)legalidade de uma prisão em flagrante diz respeito, portanto, apenas ao
enquadramento da situação em uma das hipóteses legais
, a justificar o cerceamento da liberdade, sem qualquer tipo de imersão, portanto, acerca da
justa causa
em derredor do crime, que será analisada durante a persecução penal. Em outras palavras, a decisão de análise do flagrante é de
caráter eminentemente formal
, ou seja, de verificação de enquadramento normativo.

Assim sendo, não se pode confundir a
análise perfunctória do “ato de prender”
, de
caráter formal
e restrito ao campo da
subsunção/legalidade do ato
, com a
análise do crime propriamente dito
, que engloba, entre outras coisas, as
provas
colhidas no momento da prisão, o que se encontra no campo da
obrigação funcional
da autoridade policial.

Fixadas essas premissas, o que se vê dos autos é que, após ser acionada via CIOSP, uma equipe da DHPP se deslocou até o
locus delicti
e obteve a informação de que o disparo de arma de fogo que teria ceifado a vida da vítima teria vindo do ocupante de um veículo
Land Rover
preto, que teria, posteriormente, empreendido imediata fuga em direção à Av. Fernando Correa (Boletim de Ocorrência n. 190266310).

Em conformidade, colhe-se do Relatório Policial Preliminar encartado aos autos n. 1006990-07.2025.8.11.0042 sob o ID 191389794, que, na data fatídica, por volta das 21h51min, uma equipe da DHPP fora acionada para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver na Av. Edgar Vieira, tendo sido o corpo de
Ney
localizado, pelos agentes, na posição decúbito ventral lateral esquerdo, com uma perfuração provocada por arma de fogo na testa, trajando bermuda azul e, no mais, descalço e sem camiseta.

Conforme relatado pelos policiais, a vítima não portava documentos pessoais, tampouco foi identificada durante atendimento no local. Posteriormente, a Coordenadoria de Medicina Legal a identificou como
Ney Müller Alves Pereira
, dependente químico com várias passagens criminais, então em situação de rua.

Entrevistas com populares revelaram aos investigadores que, na data do episódio criminoso, por volta das 20h00min, a vítima estava em aparente surto psicótico, alterada e drogada, atirando pedras e garrafas nos veículos estacionados nas proximidades do
Shopping Três Américas
, bem como perturbando populares nas lanchonetes da região e andando no meio da via na Av. Fernando Correa.

Aos investigadores, testemunhas relataram que um veículo
Land Rover
de cor preta teria se aproximado da vítima, realizado um único disparo e saído em fuga. De imediato, a equipe se deslocou até uma pizzaria situada nas imediações e requisitou as imagens do monitoramento eletrônico, por meio das quais se visualizou o mencionado veículo em fuga, na direção da Av. Fernando Correa, a corroborar as informações inicialmente obtidas.

Durante a madrugada, foi então feita uma varredura na Av. Fernando Correa com vistas à identificação de câmeras do CIOSP e de estabelecimentos comerciais que porventura tivessem sistema de monitoramento eletrônico, no desiderato de identificar o executor e seu trajeto de fuga.

Em sequência
, imagens obtidas na manhã seguinte ao episódio criminoso revelaram a placa

do automóvel utilizado, em tese, por
LUIZ EDUARDO
na consecução do crime, “
[...]
mas, antes mesmo que deslocássemos até o endereço do suspeito para levantamento e apresentação do suspeito para ser oitivado nessa Delegacia, o mesmo já se apresentou com seu Advogado na DHPP
. Ficando esta equipe de Investigação somente na incumbência de buscarmos as imagens que ainda restavam serem coletadas na Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT
” (ID 191104497 – autos n. 1006990-07.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Nesse desiderato, a d. autoridade policial posteriormente subscreveu o Despacho n. 2025.3.78531, no qual relatou que, “
[...]
desde a comunicação do homicídio já iniciaram as diligências preliminares para identificação do suspeito, estendendo tais diligências pela madrugada e na manhã do dia seguinte ao fato
”, vindo então a comunicar, como desdobramento de tais diligências, a “
[...]
captura, condução e apresentação de LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA
, pela prática, em tese, dos crimes de HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FUTÍL e PELO EMPREGO DE EMBOSCADA OU MEIO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO , artigo 121, §2º. inciso II e IV , do Código Penal, contra a vítima NEY MULLER ALVES PEREIRA
” (ID 280940394 – Pág. 6) — Destaquei.

Nessa conjuntura, conquanto os d. impetrantes busquem combater a versão dos fatos apresentada pela d. autoridade policial, argumentando, por sua vez, que a prisão em flagrante de
LUIZ EDUARDO não teria decorrido de diligências investigativas em curso
, porquanto o paciente teria
comparecido espontaneamente
à DHPP, mediante
prévio agendamento
com a d. autoridade policial, para admitir seu envolvimento com o delito
sub judice
e entregar tanto a arma do crime quanto o automóvel utilizado na data fatídica,
antes que fosse sequer identificado pelas investigações
, circunstâncias que, na intelecção dos d. defensores, tornariam
ilegal
o recolhimento pré-cautelar de
LUIZ EDUARDO
;

estou convencido, em sentido contrário,
a uma
, de que
o esclarecimento de tais circunstâncias não é compatível com a estreita via cognitiva do remédio de
habeas corpus
, o qual não admite dilação probatória, tampouco garante o contraditório e a ampla defesa; e,
a duas
, que
tais arguições não possuem, como pretendido pelos d. impetrantes, o condão de eivar de nulidade o encarceramento do paciente
.

Em especial, observo, em consonância com o parecer subscrito pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, que, encontrando-se em andamento
diligências
destinadas a identificar o responsável pelo homicídio da vítima, nos termos do
Relatório Preliminar
assinado pelos investigadores
Lauriane Cristina de Oliveira de Lara
e
Leonardo Fonseca Rech
, bem como daquele firmado pela d. autoridade policial, todos servidores públicos cuja palavra, como se sabe, goza de
fé pública
, é certo que a
apresentação espontânea
, por parte do paciente, que à d. autoridade policial se identificou como o autor do disparo,
não possui o condão, por si só, de descaracterizar o flagrante
, configurado, na hipótese, de forma
imprópria
.

Outrossim, em conformidade com o disposto no
art. 304 do Código de Processo Penal
, vê-se que, nos autos do APFD n. 1006539-79.2025.8.11.0042, a d. autoridade policial ouviu o condutor e recolheu sua assinatura, entregando-lhe o correspondente
recibo de entrega de preso
(ID 280940394 – Pág. 14); ademais, na presença de seus advogados, realizou o
interrogatório
do flagranteado, recolhendo sua assinatura (ID 280940394 – Págs. 19-21), tendo sido lavrado o
auto
em atenção às demais exigências legais (ID 280940394 – Pág. 4).

Pelo exposto, entendo que assiste razão ao d. juízo
a quo
ao alinhavar que se cuida de hipótese de prisão em flagrante que se adéqua ao regramento legal.

Nesse sentido, transcrevo os fundamentos lançados pelo d. juízo singular,
in verbis
:

“[...] Analisando o presente APF,
verifico que a situação de flagrância está demonstrada, assim como sua legalidade
, visto que o conduzido foi
preso em flagrante delito
, consoante narrado no Boletim de Ocorrência.

[...] Pelo que consta dos autos, consoante despacho n. 2025.3.78531,
após a comunicação dos fatos, iniciaram-se as diligencias preliminares para identificação do suspeito que se estenderam pela madrugada e na manhã do dia seguinte, o que culminou com a condução e apresentação de “o de LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA
, pela prática, em tese, dos crimes de HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FUTÍL e PELO EMPREGO DE EMBOSCADA OU MEIO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO , artigo 121, §2º. inciso II e IV , do Código Penal, contra a vítima NEY MULLER ALVES PEREIRA” (ID 190266309).

Desta forma,
entendo que o flagrante está formalmente em ordem, uma vez que cumpridas as formalidades dos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal, na media em que o conduzido foi visto no local e no momento do crime, de onde se retirou, ate que foi localizado pela Autoridade Policial, coma arma, cm o automóvel e demais instrumentos e objetos do crime, de modo a se presumir que ele é, de fato, o autor da infração penal
.

Por esta razão, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante delito”.

(Decisão de ID 281571377). — Destaquei.

Em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—,
não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante
; valendo acrescentar, igualmente, que as considerações tecidas pela i. defesa se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Outrossim, deve-se relembrar sob outro prisma que “
[...]
eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar
” (AgRg no RHC n. 194.215/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024); de forma que, havendo
novo título
apto a justificar o encarceramento cautelar do beneficiário do
writ
— qual seja, a decretação da prisão preventiva —, não há falar em nulidade da segregação a que se encontra submetido o paciente, com base em irregularidades eventualmente havidas em momento anterior.

2.

Do decreto constritivo:

A princípio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe foi imputado [
homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, após consulta aos autos n. 1006990-07.2025.8.11.0042, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025.111151; o Termo de Apreensão n. 2025.16.5710 e n. 2025.16.167583; o Relatório Policial Preliminar referente à dinâmica dos fatos; a Certidão de Óbito da vítima; o correspondente Laudo do Exame de Necrópsia; e os Relatórios de Investigação n. 2025.9.15481 e n. 2025.13.39671, concernentes às imagens em vídeo obtidas das câmeras de segurança situadas no entorno do
locus delicti
.

Nesse ponto, deve-se observar que um dos arquivos de mídia armazena o registro do momento em que o veículo do paciente, ao trafegar pela Av. Edgar Vieira, reduziu a velocidade ao se aproximar da vítima, ao que se seguiu o estampido do disparo de arma de fogo e, de imediato, a partida do automóvel, enquanto a vítima caía ao solo sobre o meio-fio (ID 190266896 – autos n. 1006539-79.2025.8.11.0042).

Demais disso, ao ser interrogado,
LUIZ EDUARDO
confessou
o cometimento do delito, ainda que com contornos de
legítima defesa
, narrando, em síntese, que, após descobrir que seu carro havia sido depredado, terminou de jantar e, depois de deixar seus familiares em casa, saiu em busca de ajuda policial, pelo que relatou o ocorrido a uma guarnição da Polícia Militar situada nas imediações do
Shopping Três Américas
, bem como se deslocou em direção à base da Polícia Militar do bairro Boa Esperança, momento em que avistou a vítima.

Em sequência, consoante se vê de seu depoimento,
in verbis
:

“
[...] Por coincidência, quando eu estava indo em direção à base da polícia, eu vi uma pessoa com as características que me falaram. Eu nunca tinha visto essa pessoa, se era transeunte, se era mendigo, não sabia, só sei que era uma pessoa. Mas eu vi com as características, só que tinha tirado, estava sem camisa.
Passei por ele, bem devagar, eu me lembro que até gravei uma imagem para mostrar no posto da PM
. [...] A PM falou que não podia atender naquele momento porque estava esperando uma ordem para sair com uma outra missão. [...] Nesse momento eu voltei [...]. E essa pessoa tinha mudado de lado. [...]
Eu fiquei, vamos dizer assim, eu queria perguntar para ele ‘Por que você fez isso? É inimigo meu, alguma coisa?’
. Fui pensando nesse intuito.
E eu fui chegando próximo dele
, devagar, mas mantendo uma certa distância.
Abaixei o vidro e verbalizei em tom alto. Falei ‘Por que você fez isso com o meu carro?’
[...]
E, repentinamente, ele veio em minha direção
. Veio em minha direção. Isso que eu estou te contando, meio pausado, mas aconteceu em questão de dois segundos, três segundos.
Eu acho que eu cheguei a dar uma paradinha no carro, mas foi andando. E a intenção dele era se projetar, como eu tinha baixado o vidro, a intenção dele era se projetar para dentro do meu carro. E eu estava armado. Ele fez uma menção de baixar sem entrar. Eu saquei a arma, ele não respeitou a autoridade de uma arma. E eu, infelizmente, efetuei o disparo
”.

(ID 191389794 – Págs. 6-7, – autos n. 1006990-07.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Nesse cenário, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Presentes, portanto,
prova da materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria
, resta configurado o
fumus comissi delicti
, devendo a verdade dos fatos, com a formação de juízo aceca da responsabilidade criminal do paciente, ser reservada ao d. juízo natural da causa — com atenção para o fato de que se trata de processo de competência do eg. Tribunal do Júri —, ao longo de futura instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
, a princípio,
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
. Nesse sentido, consoante se extrai da decisão constritiva,
in verbis
:

“[...]
O crime em questão é de alta nocividade e foi cometido com violência física contra pessoa mediante uso de arma de fogo
. Pelo que se vê da mídia anexada no ID 190266896,
o conduzido, dirigindo seu veículo automotor, aproximou-se da vítima, que caminhava próximo da cerca de alambrado, reduziu a marcha e em seguida arrancou, momento em que se vê a vítima caída ao solo, onde permaneceu inerte
.

Pelo que consta do Boletim de Ocorrência,
a vítima foi atingida pelo projétil na região do seu rosto, mais precisamente na sua testa, vindo a óbito no local.

[...]
Não vislumbro, neste caso e neste momento outras medidas mais adequadas para prevenir e resguardar o clamor social, diante de tão grave crime
. E, salvo melhor Juízo,
entendo que colocar o suposto autor de crime tão grave em liberdade, já na audiência de custódia, implica risco à ordem pública, visto que representaria estímulo à pratica de tais condutas, numa sociedade que já é profundamente marcada por atos de violência extrema.

Assim, fundamentalmente,
entendo presente a necessidade da segregação cautelar do conduzido, para garantia da ordem pública
.

[...] Revigoro que
entendo presente a necessidade de que se garanta a ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele ou por terceiros
. Ademais, verifico que
as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam, neste momento, insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”
.

Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP,
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A CUSTÓDIA de LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA
, já qualificados nos autos.”.

(Decisão de ID 281571377). — Destaquei.

Com efeito, de acordo com a narrativa constante da denúncia oferecida e
a mídia anexada aos autos do APFD n. 1006539-79.2025.8.11.0042 sob o ID 190266896
, cuida-se de
crime hediondo
consistente em
homicídio qualificado
[por
motivo torpe
e pelo emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
], o qual teria sido perpetrado pelo paciente à conta de
danos patrimoniais causados a seu automóvel
, atribuídos à vítima que, conforme apurado até o momento, aparentemente se encontrava em surto psicótico quando, em tese, os ocasionou, vindo a ser posteriormente
localizada
pelo paciente que,
muito rapidamente
, logo ao reduzir a velocidade do carro para emparelhar com ela,
efetuou um disparo contra sua testa
, ainda que
Ney
estivesse
sozinho
e
completamente desarmado
, trajando apenas uma bermuda enquanto perambulava pela calçada, vindo
LUIZ EDUARDO
, então, a prontamente
se evadir do local
.

Ademais, o Laudo Pericial n. 121.1.01.9067.2025.020076-A01 atestou a presença de
fratura parietal esquerdo de quatro centímetros e em porção de escamosa de osso temporal esquerdo
; de
laceração de tecido cerebral em região parietal esquerda
; e de
hemorragia intracraniana
; tendo sido localizado
um fragmento de projétil de arma de fogo em fossa craniana posterior à esquerda
.

Em síntese, atestou-se tratar de “
cadáver de homem adulto com sinais de
trauma contuso em face e ferimento causado por projétil de arma de fogo disparados à distância que atingiu a cabeça em região parietal esquerda com trajeto descendente que lacerou tecido cerebral, cerebelar e consequente óbito no local
”; portanto, de óbito decorrente de
traumatismo crânio encefálico
decorrente de
disparo de arma de fogo desferido contra a cabeça da vítima
(ID 191379677 – autos n. 1006990-07.2025.8.11.0042).

Independentemente da versão dos fatos apresentada pelo acusado, que deverá ser eventualmente mais bem apurada perante o d. juízo natural da causa, com observância do contraditório e da ampla defesa, garantido o direito à produção de todas as provas indispensáveis ao deslinde da causa, tem-se, neste momento processual,
elementos mínimos suficientes a apontar o possível cometimento de crime de notória e concreta gravidade
, perpetrado em
curtíssimo espaço de tempo
, uma vez situado o acusado diante do ofendido,
morador de rua em situação de delicada vulnerabilidade
, o qual foi prontamente
alvejado por disparo de arma de fogo
na região da
cabeça
, apenas por ter, em tese, ocasionado
danos patrimoniais
ao automóvel de propriedade do acusado.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Nesse cenário, em consonância com a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
, deve-se reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL)

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

T
rata-se de habeas corpus
,
com pe
dido de liminar, impetrado pelo
s
advogado
s
Rodrigo Pouso Miranda
,
Pedro Paulo Peixoto
d
a Silva Junior
e
Jo
ã
o Antônio
d
e Figueiredo Rocha
e
Silva
,
em
favor
de
Luiz Eduardo
d
e Figueiredo Rocha
e
Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo d
a

10ª
Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Cuiabá
/
MT.

Inicialmente, n
ão tenho dúvida em
acolher a
preliminar suscitada de ofício
pelo relator
,
rejeita
n
do o pedido de habilitação da Defensoria Pública Estadual como
custos
vulnerabilis
ou mesmo como assistente de acusação
.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal
“
possuem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de intervenção de terceiros no habeas corpus, seja na condição de amicus
curiae
ou como assistente de acusação, por se tratar de ação constitucional que objetiva garantir a liberdade de locomoção dos pacientes
”

(HC 411.123/RJ, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma
, julgado em 06/03/2018,
DJe
22/06/2018)
.

Além disso,
assim como o relator,
entendo que não
há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante
do paciente
.

Isso porque
,
a

autoridade policial relatou que,
“desde a comunicação do homicídio já iniciaram as diligências preliminares para identificação do suspeito,
estendendo tais diligências pela madrugada e na manhã do dia seguinte ao fato”
, vindo então a comunicar, como desdobramento de tais diligências, a
“captura, condução e apresentação de LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA, pela prática, em tese, dos crimes de HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FUTÍL e PELO EMPREGO DE EMBOSCADA OU MEIO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO , artigo 121, §2º. inciso II e IV , do Código Penal, contra a vítima NEY MULLER ALVES PEREIRA”
(ID 280940394
,

p
. 6)
.

Diante desse
contexto, como
logo após a prática do crime, a
Polícia

Civil
iniciou perseguição, incessante e ininterrupta,
ao paciente,
que cessou apenas quando
es
te se
apresent
ou
espontaneamente na delegacia de polícia,
resta caracterizado o chamado flagrante impróprio, previsto no art. 302, III, do Código de Processo Penal
.

Ademais, p
ara
infirmar a
versão

da autoridade policial
seria necessário revolver as provas produzidas no curso do processo-crime, providência que não se coaduna com a via
do habeas corpus
.

De toda forma,
v
erifica-se que fora decretada a prisão preventiva do
paciente
, tornando-se inoportuna, assim, a menção de irregularidade decorrente da prisão em flagrante, vez que, com a decretação da preventiva
,
fica superada qualquer discussão acerca da legalidade daquela prisão.
Nesse sentido, aliás, preconiza
o E
nunciado
Orientativo
n. 27
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, que assim dispõe
:
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
.

Por outro lado
,
no que diz respeito à prisão preventiva
decretada em desfavor do paciente
, peço vênia
ao relator
para
dele
discordar
,

pois da análise dos autos
não
vislumbro
a
presença dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal
.

A propósito, confira-se a
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]
Trata-se de auto de prisão em flagrante de LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º. inciso II e IV, do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir:

O Código de Processo Penal enumera, em seu artigo 302, o que a lei considera flagrante. Esse rol é taxativo, como forma de evitar que haja prisão a violar a garantia constitucional de locomoção, de liberdade e do devido processo legal. Diz o

referido dispositivo legal:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I -
está
cometendo a infração penal;

II -
acaba
de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Analisando o presente APF, verifico que a situação de flagrância está demonstrada, assim como sua legalidade, visto que o conduzido foi preso em flagrante delito, consoante narrado no Boletim de Ocorrência (ID 190266310):

EM ATENDIMENTO AO ACIONAMENTO DO CIOSP, ESTA EQUIPE DA DHPP, CARTÓRIO F1, DESLOCOU ATÉ A AV. EDGAR VIEIRA, FRENTE AO Nº371, BAIRRO BOA ESPERANÇA, ONDE UM HOMEM AINDA NÃO IDENTIFICADO, FOI MORTO COM UM DISPARO DE ARMA DE FOGO NA TESTA. O AUTOR DO DISPARO, SEGUNDO TRANSEUNTES, TERIA SIDO REALIZADO PELO OCUPANTE DE UMA LAND ROVER PRETA, QUE APÓS O DISPARO TERIA FUGIDO EM DIREÇÃO A AV. FERNANDO CORREA DA COSTA.

Pelo que consta dos autos, consoante despacho n. 2025.3.78531, após a comunicação dos fatos, iniciaram-se as diligencias preliminares para identificação do suspeito que se estenderam pela madrugada e na manhã do dia seguinte, o que culminou com a condução e apresentação de “o de LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA , pela prática, em tese, dos crimes de HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FUTÍL e PELO EMPREGO DE EMBOSCADA OU MEIO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO
OFENDIDO , artigo 121, §2º. inciso II e IV , do Código Penal, contra a vítima NEY MULLER ALVES PEREIRA” (ID 190266309).

Desta forma, entendo que o flagrante está formalmente em ordem, uma vez que cumpridas as formalidades dos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal, na medi
d
a em que o conduzido foi visto no local e no momento do crime, de onde se retirou,
até
que foi localizado pela Autoridade Policial, coma arma, cm o automóvel e demais instrumentos e objetos do crime, de modo a se presumir que ele é, de fato, o autor da infração penal. Por esta razão, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante delito.

Passo a analisar os requisitos necessários para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos do artigo 310, II, do CPP.

O crime em questão é de alta nocividade e foi cometido com violência física contra pessoa mediante uso de arma de fogo. Pelo que se vê da mídia anexada no ID 190266896, o conduzido, dirigindo seu veículo automotor, aproximou-se da vítima, que caminhava próximo da cerca de alambrado, reduziu a marcha e em seguida arrancou, momento em que se vê a vítima caída ao solo, onde permaneceu inerte.

Pelo que consta do Boletim de Ocorrência, a vítima foi atingida pelo projétil na região do seu rosto, mais precisamente na sua testa, vindo a óbito no local.

Como se sabe, a prisão preventiva tem o caráter rebus sic stantibus, o que significa que pode ser, a qualquer tempo, revista e eventualmente revogada pelo juízo natural, que obviamente terá maiores condições de avaliar todos os contornos que este caso apresenta, à luz de outros elementos que serão recolhidos pelos órgãos de averiguação.

Não vislumbro, neste caso e neste momento outras medidas mais adequadas para prevenir e resguardar o clamor social, diante de tão grave crime. E, salvo melhor Juízo, entendo que colocar o suposto autor de crime tão grave em liberdade, já na audiência de custódia, implica risco à ordem pública, visto que representaria estímulo à
pratica
de tais condutas, numa sociedade que já é profundamente marcada por atos de violência extrema.

Assim, fundamentalmente, entendo presente a necessidade da segregação cautelar do conduzido, para garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUSCITADA NULIDADE DA DETENÇÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE PREVISTA NO ART. 302 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE APREENDIDO LOGO APÓS O CRIME EM POSSE DA RES FURTIVA – OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PRESUMIDO (ART. 302, IV, DO CPP). FLAGRANTE HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÕES SUPERADAS, ANTE A EXISTÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL A EMBASAR A CUSTÓDIA. ENUNCIADO 27 DA TCCR/MT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ. 1. O período utilizado nas investigações preliminares deflagradas em momento imediato ao conhecimento da infração, para se chegar ao nome dos autores do crime, não descaracteriza a situação de flagrância, configurando, em verdade, flagrante impróprio nos termos do art. 302, IV, do CPP. 1.2 Ademais, a homologação do flagrante e a sua conversão em prisão preventiva torna superada a alegação de ilegalidade na detenção
flagrancial
. Precedentes. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1004850-63.2024.8.11 .0000, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/05/2024)

EMENTA: "HABEAS CORPUS" - HOMICÍDIO QUALIFICADO - NULIDADE DO FLAGRANTE -AUSÊNCIA DE ESTADO FLAGRANCIAL -NÃO OCORRÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA -

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA -MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA. 1. Não há se falar em ausência de estado
flagrancial
, se o paciente é encontrado, logo depois da prática do delito, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração (art. 302, IV, CPP). 2. Considera-se devidamente fundamentada a decisão em que se decreta a prisão preventiva se delineada, concretamente, a presença dos pressupostos autorizadores da medida cautelar mais gravosa. 3. A decretação da prisão preventiva sustenta-se pela comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria, associados à necessidade de assegurar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva. 4. A existência de condições pessoais favoráveis não obsta a decretação da prisão preventiva. 5. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, quando demonstrados os requisitos da restrição da liberdade e circunstâncias que evidenciam a insuficiência de tais medidas. (TJ-MG - HC:
27525687520238130000, Relator.: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 14/11/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/11/2023)

Revigoro que entendo presente a necessidade de que se garanta a ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele ou por terceiros. Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam, neste momento, insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”.

Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A CUSTÓDIA de LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA, já qualificados nos autos.
[...]

(ID
280940394
, p.
74-79).

Extrai-se do texto acima
reproduzi
do que o magistrado considerou haver risco à ordem pública

por duas premissas, a saber: I – repercussão social do delito; II –
o
crime em questão é de alta nocividade e foi cometido com violência física contra pessoa
,
mediante uso de arma de fogo.

Como se sabe, a doutrina amplamente majoritária rechaça a exaltação de clamor social para justificar
a
prisão preventiva. Em verdade, entende-se que a repercussão do evento criminoso na sociedade de nenhuma maneira caracteriza
periculum
libertatis
.

Nesse sentido,
transcrev
e-se
lição do professor Renato Brasileiro de Lima:

[...]
Também não será possível a decretação da prisão preventiva em virtude da repercussão da infração ou do clamor social provocado pelo crime, isoladamente considerados. Tais argumentos, de per si, não são justificativas para a tutela penal cautelar. Afirmações a respeito da gravidade do delito trazem aspectos já subsumidos ao próprio tipo penal, ou seja, aspectos como a gravidade em abstrato do delito, o clamor social provocado pelo delito, ou a necessidade de segregação cautelar do agente como forma de se acautelar o meio social devem permanecer alheios à avaliação dos pressupostos da prisão preventiva, mormente para garantia da ordem pública, pois desprovidos de propósito cautelar.

Nessas hipóteses de clamor público e repercussão social do fato delituoso, não se vislumbra periculum
libertatis
, eis que a prisão
preventiva não seria decretada em virtude da necessidade do processo, mas simplesmente em virtude da gravidade abstrata do delito, satisfazendo aos anseios da população e da mídia. Não custa lembrar: o poder judiciário está sujeito à lei e, sobretudo, ao direito, e não à opinião da maioria, facilmente manipulada pela mídia.

[...]

(
Manual de Processo Penal, 4ª edição
).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“
O clamor social dissociado de outros elementos não constitui motivação idônea para decretar a prisão preventiva para garantir a ordem pública
”

(STJ -
AgRg
no HC: 736262 SP 2022/0110005-6, Data de Julgamento: 28/06/2022,
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022)
.

Dessarte, e
mbora caracterize de conceito jurídico que a própria lei (CPP) não cuidou de minudenciar, entende-se majoritariamente que a tutela da ordem pública será necessária diante da constatação de que o agente é propenso
à
prática de novas infrações penais.

Sendo assim, competia ao magistrado prolator consignar em sua decisão as razões pelas quais se convenceu de que o
paciente

é
efetivamente nocivo à incolumidade pública, o que não aconteceu.

Is
s
o porque, apesar de
o delito imputado
ao paciente
ser
grave e
ter
acarret
ado
a perda de uma vida
, q
uando confrontada com outros delitos que atentam contra o mesmo bem jurídico, não revela maior
severidade
da
sua
ação. Frise-se que não se está abonando a maneira de agir do ora paciente. Todavia, a descrição dos fatos revela que a conduta, em tese, praticada pelo
paciente
não aparenta ter ultrapassado os limites ordinários do tipo penal de homicídio.

Nessas circunstâncias
,
a
jurisprudência
pátria
não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

Se isso não bastasse
,
verifica-se que o paciente é primário e não ostenta
antecedentes
,
possui residência fixa e ocupação lícita
,

e se apresentou espontaneamente à autoridade policial, colaborando com a Justiça,
circunstâncias que
demonstra
m
, a princípio, a ausência de probabilidade da reiteração delituosa e, consequentemente, de necessidade da prisão para fins de garantia da ordem pública.

Não se ignora
que as condições pessoais favoráveis não atuam como medidas garantidoras de eventual direito à soltura, contudo, tais circunstâncias, unidas ao contexto fático, possibilitam que, neste momento, a prisão preventiva do paciente seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Destaque-se que tais medidas alternativas devem ser prestigiadas para garantir a ordem pública e evitar reiteração delitiva em detrimento da segregação extrema, que deve ser imposta somente como
ultima

ratio
.

Dessa forma, a
pesar de não se desconsiderar a gravidade do crime de homicídio, inexistindo elementos concretos que demonstrem ser a forma de execução do delito superior àquela inerente ao tipo penal, descabe considerar tal fato para lastrear a adoção da prisão preventiva, principalmente se o
paciente
não possui outros registros criminais, é residente em domicílio certo e labora licitamente, pois tais circunstâncias afastam a inferência de que é perigoso ao meio social, visto que o envolvimento com o delito de homicídio se apresenta um fato isolado em sua vida, a tornar suficiente a submissão dele às providências cautelares menos gravosas, dispostas no art. 319 do
Código de Processo Penal
.

Posto isso,
a despeito do substancioso voto do relator, Desembargador Gilberto Giraldelli,
ouso
divergir
do seu entendimento

para
conceder a ordem
de habeas corpus
almejada
e, por consequência,

substituir
a prisão
preventiva
de
Luiz Eduardo
d
e Figueiredo Rocha
e
Silva
por

medidas cautelares mais brandas, conforme previsto pelo art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pela autoridade coatora, cujo juízo também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, após
a
verificação de que o paciente não se encontra preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025